Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711693-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Quanto às agravadas que tiveram as Cartas de Intimação cumpridas e não houve manifestação, houve preclusão do prazo. Em relação às agravadas que não tiveram retorno do Aviso de Recebimento ou este não foi efetivamente cumprido, considerando o certificado pela sempre diligente Diretora de Secretaria Substituta, intime-se tais agravadas por publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Após, aguarde-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator